Tribunal: TJES
Processo: 5036050-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036050-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036050-54.2024.8.08.0048

RECORRENTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RECORRIDOS: FLAVIA SANTOS SANZ MUNIZ e LUCAS CARNEIRO MUNIZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARTO PREMATURO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por unidade hospitalar contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O caso trata de falha no monitoramento médico e de enfermagem durante trabalho de parto prematuro, resultando em desamparo aos autores e risco de parto sem assistência técnica adequada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço hospitalar por ausência de monitoramento da parturiente; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

O prontuário médico e o "Partograma" incompleto demonstram uma lacuna de quatro horas sem registros de evolução ou monitoramento da vitalidade fetal, mesmo em quadro de prematuridade e dilatação ativa.

A ausência de assistência adequada, que obrigou o acompanhante a buscar informações na internet e quase resultou em parto no banheiro, configura negligência e violação do dever de cuidado e segurança (art. 6º, I, do CDC).

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da angústia e do medo vivenciados diante do risco de parto desassistido em local inapropriado.

O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 deve ser mantido, pois observa a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, não sendo exorbitante nem irrisório.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de monitoramento adequado de gestante em trabalho de parto, especialmente em casos de prematuridade, caracteriza falha grave na prestação do serviço hospitalar e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, I e art. 14;

Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, 3ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0000508-63.2014.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 01.12.2021;

Enunciado nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do ES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por VITORIA APART HOSPITAL S/A em face da sentença proferida pela magistrada
a quo
, que resolveu a lide nos seguintes termos:
“Diante do exposto: - ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA S.A. e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação a esta parte, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. - JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu VITÓRIA APART HOSPITAL a pagar aos autores a importância de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), a título de dano moral, quantia que deverá ser acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões (ID 16176518), o recorrente reitera os argumentos de sua contestação, no sentido de que não houve falha na prestação dos serviços. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 16176528), pleiteando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A controvérsia cinge-se à qualidade da assistência prestada à autora durante o trabalho de parto.

Neste ínterim, conforme documentos acostados aos autos, notadamente o prontuário médico (ID. 54394521), verifica-se uma lacuna injustificável no monitoramento da paciente, ora recorrida.

Isso porque, a mesma foi admitida à unidade hospitalar às 22h05min em fase de dilatação, com cerca de 3 cm.

Ademais, do mesmo documento, evidencia-se que a evolução médica seguinte ocorreu apenas após o chamado de emergência, às 02h12min da manhã, quando a paciente já estava em período expulsivo, ou seja, 10 cm de dilatação, além de manifestar o desejo de evacuar, outro sinal clássico de descida fetal.

Ademais, o documento denominado "PARTOGRAMA PARTO HUMANIZADO", presente sob ID n° 62567618, que é peça fundamental para o acompanhamento da evolução do parto e bem-estar fetal, - especialmente em prematuros-, encontra-se praticamente em branco, sem os registros gráficos da dilatação e descida no decorrer das horas.

A ausência de preenchimento adequado do Partograma e a falta de registros de enfermagem durante o intervalo de 4 horas corroboram a tese autoral de que a recorrida ficou desamparada no quarto, sem assistência adequada dos profissionais.

Não é razoável que, em um caso de prematuridade, a paciente seja deixada sem monitoramento intermitente da vitalidade fetal e da dinâmica uterina, a ponto de o acompanhante precisar buscar diagnósticos na internet e a paciente quase dar à luz no vaso sanitário.

O fato de a criança ter nascido viva e bem, não afasta o dano moral. O dano aqui reside na angústia, no medo e na sensação de desamparo vivenciados pelos pais, que se viram sozinhos em um momento de extrema vulnerabilidade, correndo o risco de um parto sem assistência em local inapropriado, qual seja, um banheiro, o que configura falha grave no dever de cuidado e segurança (art. 6º, I, do CDC).

A jurisprudência pátria reconhece que a ausência de acompanhamento adequado durante o trabalho de parto, impondo à gestante sofrimento desnecessário e riscos, caracteriza violência obstétrica na modalidade de negligência, ensejando reparação moral.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL CREDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A operadora do plano de saúde e os estabelecimentos de saúde credenciados respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. A má prestação do serviço, consubstanciada na demora injustificada no atendimento do paciente, impõe o dever se indenizar, mormente em razão de ocasionar aflição e sofrimento que ultrapassam a normalidade . Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 00005086320148110004 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021)

Ademais, o episódio envolvendo a entrega da placenta aos pais em uma sacola, sem a devida orientação clara ou encaminhamento pelo próprio hospital para a biópsia (necessária por ser parto prematuro), reforça a desorganização e falta de humanização no atendimento pós-parto.

Os prints apresentados em recortes no recurso trazem situações que ocorreram após o parto, não excluindo as angústias anteriores acima relatadas.

Assim, o dano moral é
in re ipsa
, decorrente do próprio fato ofensivo. A situação ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade da parturiente e de seu acompanhante.

Desta forma, para a fixação do
quantum
, deve-se observar a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

Neste sentido, a fixação do
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeira instância, que observou com acerto os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A decisão considerou a pluralidade e a gravidade das falhas na prestação do serviço, que transformaram o nascimento da filha dos recorridos em uma experiência de angústia, aflição e medo.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, não sendo esta a hipótese dos autos.

Portanto, o valor arbitrado não se mostra exorbitante nem gera enriquecimento ilícito, cumprindo sua dupla função: compensar o sofrimento vivenciado pelos autores e desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do hospital. Desta forma, nego o pedido de minoração e mantenho o valor da condenação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)